Tribunal: TJES
Processo: 0011156-91.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011156-91.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CELIO TEIXEIRA COELHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.994/2024). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que absolveu denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por suposta agressão física à sua ex-namorada, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença absolutória deveria ser reformada, à luz dos elementos constantes nos autos, para condenar o réu com base nas declarações da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, não possui presunção absoluta de veracidade, sendo necessária sua confirmação por outros elementos probatórios.

2.
No caso concreto, a versão apresentada pela suposta vítima não encontra respaldo em provas judicializadas e objetivas, especialmente considerando que os fatos teriam ocorrido em via pública, à vista de testemunhas.

3.
A ausência de elementos mínimos para a comprovação da materialidade e autoria impede a formulação de juízo condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, conforme preceitua o art. 386, VII, do CPP.

4.
A caracterização da violência de gênero também restou fragilizada, diante da dubiedade dos relatos e do contexto do desentendimento narrado pelas partes.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 5º, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011156-91.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUCILEIA MALIHOUSKI
APELADO: CELIO TEIXEIRA COELHO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES (fl. 85/86), que absolveu
CÉLIO TEIXEIRA COELHO

da imputação de cometimento do crime de violência doméstica
(art.
129, § 9º, do CP, com redação anterior à Lei 14.994/2024
1
)
.

Quanto aos fatos,
n
arra
a denúncia que,
na manhã de 19/1/2013
,
em via pública, no bairro Porto Canoa,
município de Ca
riacica
/ES, o réu

desferiu um soco no rosto de sua ex-namorada, Jucileia Malihouski.

Temerosa por sua segurança, a
mulher
procurou as autoridades policiais para relatar os fatos, e requere
u
medidas protetivas de urgência.

Interrogado, o suposto agressor negou a
prática
de violência doméstica, afirmando q
ue
o desentendimento havido entre as partes se referiu a um animal de estimação, retirado d
e sua
residência pela
suposta
vítima, sem sua autorização

(fls.
18/19
e
link
Id.
13166323
)
.

E
ncerrada a instrução processual,
o Magistrado conclui
u não haver provas suficientes para a condenação
,
e
absolve
u
o
denunciado.

O
Ministério Público
Estadual
pretende,
nesta via,
a
reforma da sentença,
com a
condenação
do réu
nos exatos termos da denúncia

(
fls. 89/94
)
.

A
pós analisar todo o acervo probatório, reputo que
a pretensão
não
merece
prosperar.

Isso
porque,
e
mbora a
jurisprudência pátria
tenha se
sediment
ado
no sentido de que a
palavra da vítima
de violência doméstica
possui
especial valor,
tai
s declarações
não possu
em
força probatória absoluta
,
especialmente quando não amparada
s
por outros elementos de convicção
.

E n
a hipótese,

o
relato ofertado pela vítima
não foi corroborado por provas judicializadas
que dessem suporte objetivo a sua versão,
muito embora os
supostos
fatos tenham
ocorrido em
via pública,
à vista de testemunhas
.

Para além,
a situação relatada deixa dúvidas acerca da caracterização de violência
de gênero,
nos termos d
o que prevê
o art. 5º,
caput
, da
L
ei 11.340/2006
2
.

C
onsiderando,
então,
a
ausência de prova cabal
da autoria e materialidade d
as condutas narradas na denúncia,
ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual,
d
eve
prevalecer a aplicação do
princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do C
PP
.

D
ISPOSITIVO:

Firmado
n
o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

ministerial.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

2
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.